Tribunal: TJMT
Processo: 0003256-48.2018.8.11.0030
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003256-48.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LAZARO MARQUES DA SILVA - CPF: 406.791.448-20 (APELADO), RITA MENDES DA SILVA - CPF: 545.392.691-00 (APELADO), Gedaias Marques da Silva (APELADO), GISELE DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 616.264.061-20 (APELADO), GEDAIAS MARQUES DA SILVA - CPF: 074.075.688-55 (APELADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO FINAL DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
SENTENÇA ANULADA.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, em ação de cobrança proposta em face do espólio de LÁZARO MARQUES DA SILVA, reconheceu parcialmente a prescrição da pretensão autoral e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando ao pagamento das parcelas vencidas a partir de 26/10/2013. A sentença ainda impôs sucumbência recíproca e concedeu justiça gratuita ao recorrido. O apelante sustenta a inexistência de prescrição, a necessidade de reforma da condenação em honorários e a revogação do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) definir se incide prescrição sobre as parcelas vencidas antes de 26/10/2013, em contrato com vencimento final em 31/10/2025; (ii) determinar se subsistem os pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça ao recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional da pretensão de cobrança fundada em cédula de crédito rural é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o vencimento antecipado das parcelas não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir da data de vencimento final da cédula.

5. Tendo em vista que o contrato possui vencimento final em 31/10/2025, não se configura a prescrição da pretensão autoral ajuizada em 26/10/2018.

6. A sentença que reconhece a prescrição com base no vencimento individual das parcelas incorre em erro de direito, devendo ser anulada para possibilitar nova análise do mérito.

7. Não há elementos nos autos que infirmem a presunção de veracidade da hipossuficiência econômica do recorrido, motivo pelo qual se mantém o benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de dívida fundada em cédula de crédito rural pignoratícia submete-se ao prazo prescricional trienal, cujo termo inicial é a data do vencimento final da obrigação contratualmente pactuada, independentemente do vencimento antecipado de parcelas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida na “Ação de Cobrança” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
GEDAIAS MARQUES DA SILVA e outros
, e tramita perante a Vara Única da Comarca de Nobres - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

276264403 - ID de origem 172154174),

reconheceu prescrição parcial da pretensão autoral e

julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para condenar a Requerida ao pagamento dos valores inadimplidos, posteriores a data de 26/10/2013, acrescidos de juros legais de 1% a.m e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada uma das parcelas.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes em despesas, custas processuais na divisão de 50% para cada. Em relação aos honorários de sucumbência, arbitrou em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes. Destacando que a base de cálculo para o requerente será o valor prescrito, enquanto que para o requerido será o valor condenado. O débito remanescerá suspenso com relação a este último, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

O apelante em suas razões
(ID.

276264425 - ID de origem 179448979) alega que não há prescrição, pois, apesar de o contrato inicial ter vencimento em 2002, houve aditivo que fixou novo vencimento em 31/10/2025. Assim, o prazo prescricional de cinco anos conta-se desta data, sendo a propositura da ação em 2018 tempestiva.

Sustenta também ser indevida a condenação em honorários sucumbenciais, pois não houve sucumbência do autor e o réu deu causa à ação ao descumprir o contrato. Sustenta violação ao princípio da causalidade e afirma que os honorários fixados foram desproporcionais, diante da baixa complexidade da causa, devendo ser reduzidos ou afastados, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

Por fim, impugna a concessão da justiça gratuita ao recorrido, sob o argumento de que não comprovou insuficiência de recursos e possui condições econômicas que afastam a presunção legal. Requer, portanto, o provimento do recurso para afastar a prescrição, reformar a condenação em honorários e revogar o benefício da justiça gratuita, com retorno dos autos à instância de origem.

Contrarrazões sob ID. 276264435 - ID de origem 187951527.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de cobrança ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em face do ESPÓLIO DE LÁZARO MARQUES DA SILVA.

A parte autora afirmou ter celebrado com o de cujus contrato de nota de crédito rural no 996/70313-X, no valor de R$ 2.656,97, com vencimento final em 31 de outubro de 2025. Alegou que, apesar das parcelas anuais acordadas, a parte ré tornou-se inadimplente. Com base na nota de crédito rural e extratos bancários anexados, requereu o reconhecimento da dívida e a condenação ao pagamento com acréscimos legais.

Diante das tentativas infrutíferas de citação do espólio, foi determinada a citação por edital e a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial. A Defensoria Pública, na qualidade de curadora, apresentou contestação arguindo, em preliminar, a ocorrência de prescrição. No mérito, apresentou negativa geral. A parte autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os argumentos exordiais.

O magistrado a quo reconheceu, inicialmente, a prescrição parcial do crédito cobrado, nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, considerando que a pretensão se consolidou com o inadimplemento de cada prestação anual. Considerando que a ação foi ajuizada em 26 de outubro de 2018, declarou prescritas todas as parcelas vencidas anteriormente a 26 de outubro de 2013.

No mérito, reconheceu que a parte autora comprovou adequadamente o fato constitutivo de seu direito, mediante apresentação de documentos que evidenciam a contratação do crédito e o descumprimento das obrigações pactuadas. Destacou, ainda, que a parte requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na inexistência de prescrição, pois, apesar do contrato original vencer em 2002, aditivo posterior prorrogou o vencimento para 31/10/2025, tornando tempestiva a ação ajuizada em 2018.

Inicialmente, quanto à impugnação ao benefício da justiça gratuita suscitada pela parte apelante
, entendo que não merece acolhimento, uma vez que não foram apresentados elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da hipossuficiência do recorrido.

A assistência judiciária gratuita, nos termos da legislação vigente, pode ser deferida mediante requerimento da parte interessada, não havendo previsão normativa para sua concessão de ofício. No entanto, o ordenamento jurídico autoriza a revisão de ofício do benefício em qualquer fase do processo, caso surjam elementos que indiquem a alteração da situação econômica do beneficiário.

No presente caso, verifica-se que houve impugnação ao benefício, cabendo à parte impugnante o ônus de demonstrar a inexistência dos pressupostos que justificam a manutenção da gratuidade da justiça. Todavia, tal comprovação não restou devidamente produzida, razão pela qual permanece hígida a presunção de veracidade da insuficiência de recursos do beneficiário, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser possível a revogação dos benefícios da justiça gratuita, até mesmo de ofício pelo juiz, desde que ouvida a parte interessada e comprovada nos autos a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão da justiça gratuita.

Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA QUE ESTENDEU IMPLICITAMENTE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA PARA OS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR CONSIDERÁ-LA DESERTA. IMPOSSIBILITADA A MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Os herdeiros, após sua habilitação no processo, praticaram diversos atos processuais com o gozo do benefício da assistência judiciária gratuita sem qualquer impugnação da parte contrária, o que gerou expectativa quanto a manutenção do benefício. A sentença, não obstante, legitimou tal expectativa ao estender-lhes implicitamente a gratuidade judiciária. 2. Além do mais, o não conhecimento da apelação por deserção significou, na verdade, a revogação do benefício, realizada de ofício pelo Tribunal de origem. Entretanto, conforme a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça - "
Verificada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais a concessão da assistência judiciária gratuita, admite-se a sua revogação, ex offício, pelo juiz, mas desde que ouvida a parte interessada
, possibilitando-se a regularização do preparo, o que não ocorreu [...]. "(REsp 811485/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 10/04/2006 p. 228). 3. Agravo regimental improvido". ( AgRg no Ag 1097654/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 22/03/2010). (g.n).

No caso em questão, apesar da irresignação recursal com o deferimento da benesse ao recorrido, o recorrente não anexou nos autos nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar condição financeira diversa da exigida legalmente, e que obste a manutenção da assistência judiciária gratuita deferida.

Assim,
rejeito
o pedido de revogação da assistência judiciaria gratuita.

Cuida-se de apelação interposta com o objetivo de ver reconhecida a inexistência de prescrição da pretensão autoral fundada em cédula de crédito rural pignoratícia.

A controvérsia diz respeito ao prazo prescricional incidente sobre a cédula rural pignoratícia e à sua contagem.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ação de cobrança baseada em cédula de crédito rural prescreve em cinco anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil), enquanto a execução fundada no mesmo título está sujeita ao prazo trienal.

Dessa forma:

“2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[t]ratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil
, mas, por força da legislação aplicável à cambial, a sua pretensão executiva é trienal, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66" (AgInt no REsp 1.880.086/TO, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021). (g.n).

A sentença recorrida reconheceu a prescrição da dívida, com base na contagem do prazo prescricional a partir do vencimento de cada prestação, e não da data de vencimento final do contrato. Todavia, tal entendimento destoa da orientação firmada pela corte superior, que consolidou o entendimento de que:

"O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes." (AgInt no AREsp 298.911/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020).

No caso concreto, a sentença reconheceu a prescrição com base na contagem do prazo a partir do vencimento de cada prestação contratual. Contudo, esse entendimento contraria a jurisprudência pacífica do STJ, que estabelece que o vencimento antecipado das parcelas não altera o termo inicial do prazo prescricional, o qual deve ser contado a partir do vencimento final da cédula de crédito rural.

Nesse sentido:

"
O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela
. Precedentes." (AgInt no AREsp 298.911/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020).

Conforme precedentes o prazo previsto tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela contratualmente prevista, e não de cada prestação vencida isoladamente. No presente caso, tendo a cédula de crédito rural vencimento final em 31/10/2025, constata-se que não transcorreu o prazo prescricional.

Portanto, ao adotar como termo inicial da prescrição a data de vencimento de cada prestação isoladamente, a sentença recorrida incorreu em equívoco de direito, impondo-se sua reforma para afastar o reconhecimento da prescrição.

Assim, diante da inexistência de prescrição, impõe-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução e análise dos títulos reputados prescritos.

Ante o exposto, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, e determinar o regular prosseguimento da cobrança.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU

PROVIMENTO
para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025